Tribunal: STF
Processo: ADI 7430
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DENOMINAÇÃO DE BEM PÚBLICO. LEI N. 17.700/2023 DO ESTADO DE SÃO PAULO PELA QUAL “PASSA A DENOMINAR-SE ‘DEPUTADO ERASMO DIAS’ O DISPOSITIVO DE ENTRONCAMENTO ACESSO E RETORNO COM VIADUTO SPD 475/284, LOCALIZADO NO KM 475+435M DA RODOVIA MANÍLIO GOBBI - SP 284, LIGAÇÃO COM A RODOVIA VEREADOR MIGUEL DELIBERADOR - SP 421, EM PARAGUAÇU PAULISTA". ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DEMOCRÁTICO E REPUBLICANO. PEDIDOS DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE. 



Relatório



    1. Força Sindical, Centro Santo Dias de Direitos Humanos, Fábio de Oliveira Ribeiro, Partido Verde e Central Única dos Trabalhadores - CUT requereram ingresso neste processo como amici curiae (e-docs. 24, 33, 46, 61 e 71).



    2. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica. 



    Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.130, Relator o Ministro Celso de Mello, assentou-se: 



    “A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo de controle normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação social das decisões da Suprema Corte, enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao postulado democrático, a abertura do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize, sempre sob uma perspectiva eminentemente pluralística, a possibilidade de participação formal de entidades e de instituições que efetivamente representem os interesses gerais da coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos sociais. Em suma: a regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99 - que contém a base normativa legitimadora da intervenção processual do amicus curiae - tem por precípua finalidade pluralizar o debate constitucional (DJe 2.2.2011). Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, ‘o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, a manifestação de outros órgãos ou entidades’” (DJe 2.2.2011).



    Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, “o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, a manifestação de outros órgãos ou entidades”.



    3. Quanto ao requerimento de Fábio de Oliveira Ribeiro (e-doc. 46), o deferimento do pedido formulado importaria em abrir espaço para a discussão de situações de caráter individual, condição que não se enquadra no instituto do amicus curiae.



    Afirma o requerente que “até a presente data o STF indeferiu todos os pedidos do requerente para interferir como amicus curiae. Ora isso é feito porque falta ao requerente representatividade, ora porque ele não foi capaz de demonstrar como poderia auxiliar a Suprema Corte a decidir. A razão pela qual o requerente insiste em se apresentar como amicus curiae é singela. Os argumentos que ele oferta ao STF podem não ser os melhores, mas não devem ser automaticamente descartados como se fossem indignos da Corte. O requerente é cidadão brasileiro e sua dignidade humana, garantida expressamente pela Constituição Cidadã, não pode ser ignorada pelo STF sem que o Tribunal fira mortalmente o texto que tem o dever de preservar” (fl. 2, e-doc. 46).



    É assente neste Supremo Tribunal a não admissão como amicus curiae, por inadequação de representatividade, a pessoa física que não comprove a contribuição específica em ações de controle abstrato:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO ESPECÍFICA. INTERESSE ECONÔMICO INDIVIDUAL. 1. Conforme os arts. 7º, §2º, da Lei 9.868/1999, 6º, §2º, da Lei 9.882/1999, e 138 do CPC/15, os critérios para admissão de pessoas físicas como amicus curiae são a relevância da matéria, especificidade do tema ou repercussão social da controvérsia, assim como a representatividade adequada do pretendente. 2. A mera alegação de integrar lides processuais acerca de mesma temática a ser solvida em processo de índole abstrata, sem a indicação de contribuição específica ao debate, não legitima a participação do Peticionante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ADPF n. 145-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 12.9.2017). 



    “EMENTA: CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE DECISÃO QUE FUNDAMENTADAMENTE NÃO ADMITIU A INTERVENÇÃO, COMO AMICUS CURIAE , DE PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA IMPOSSIBILIDADE DE DEFENDER, EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO, DIREITOS E INTERESSES DE CARÁTER INDIVIDUAL E CONCRETO LEGITIMIDADE DAQUELE QUE NÃO É ADMITIDO COMO AMICUS CURIAE PARA RECORRER DESSA DECISÃO DO RELATOR AGRAVO INTERNO CONHECIDO RECURSO IMPROVIDO” (ADI n. 3.396-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 13.10.2020). 



    Ademais, o requerente anota ser sua pretensão de que “a ação seja julgada procedente e informa que não pretende mais se manifestar no feito” (fl. 5, e-doc. 46).



    4. A Força Sindical afirma constituir-se como “entidade de grau máximo de representação sindical, com o desígnio de organizar e coordenar a representação dos trabalhadores e de seus filiados, tutelando os interesses da classe trabalhadora” (fl. 3, e-doc. 24).



    Sustenta que “muitos trabalhadores padeceram com a repressão e foram duramente ‘caçados’ durante o período da ditadura militar. Assim, a requerente não poderia, na condição de entidade de representação da classe trabalhadora, se furtar à defesa do quanto perseguido na supramencionado ADI, pois o tema é, sobejadamente, de interesse geral da classe trabalhadora” (fl. 3, e-doc. 24).



    5. A Central Única dos Trabalhadores afirma “figura[r] dentre a mais representativa central sindical brasileira: (...). Assim, é indubitável a representatividade da requerente, que congrega a mais expressiva representação, mostrando-se legitimada para a interlocução institucional acerca das questões relacionadas à defesa dos direitos humanos e dos princípios e garantias fundamentais. 7. Comprovadas a legitimação da Central Sindical e a pertinência temática do objeto da ADI, a sua intervenção no presente feito na qualidade de amicus curiae é medida que se impõe” (fl. 3, e-doc. 71).



    Defende que a “a homenagem a Erasmo Dias, um dos responsáveis pelo regime que torturou e assassinou centenas de pessoas no Brasil durante o período de 1964 a 1985, viola os mais básicos fundamentos do Estado Democrático de Direito, como o da dignidade da pessoa humana, da cidadania e do pluralismo político, além dos princípios e garantias fundamentais, todos garantidos pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988” (fl. 4, e-doc. 71).



    Alega que “na tentativa de impedir a promulgação de um ato normativo que vai de encontro aos princípios e garantias constitucionais, representantes de diversas centrais sindicais se mobilizaram, já em maio de 2023, contra o projeto que daria ensejo à Lei do Estado de São Paulo n. 17.700/2023, solicitando ao Governador do Estado de São Paulo que o vetasse: (...). Nesse sentido, bem pontuado na manifestação da Força Sindical o assassinato do metalúrgico Santos Dias, morto covardemente durante uma greve pelas forças de repressão da Ditadura Civil-Militar. Todavia, vale ressaltar que a Lei do Estado de São Paulo nº 17700/2023, não é apenas uma afronta à classe trabalhadora e às suas entidades representativas, mas uma negação do regime constitucional escolhido democraticamente pela população brasileira quando promulgou a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988” (fls. 5-9, e-doc. 71).



    6. Quanto ao requerimento apresentado pelo Centro Santo Dias de Direitos Humanos afirma ele “atuar como ‘órgão de defesa da pessoa humana e da coletividade’ (Estatuto, art. 2º, I), ‘promover ou propor formas de eliminar as injustiças, revelando as violações dos Direitos Humanos e suas causas, de maneira a permitir a solicitação dos Direitos e da Justiça’ (Estatuto, art. 2º IV), e ‘promover o desenvolvimento da cultura pelos direitos humanos e pela paz’ (Estatuto, art. 2º, V)” (fl. 2, e-doc. 33).



    Ressalta que, “em que pese a constituição formal do Centro Santo Dias ter ocorrido em 2007, o início das atividades da entidade data de 1980, fundada por Dom Paulo Evaristo Arns, arcebispo emérito de São Paulo e presidente de honra do Centro Santo Dias de Direitos Humanos da Arquidiocese de São Paulo. O primeiro presidente do conselho da entidade, na gestão 1980- 1981, foi o jurista Hélio Bicudo, notório defensor dos direitos humanos. A ideia da criação da entidade nasceu depois do assassinato do operário metalúrgico Santo Dias da Silva, em 1979, em frente a Fábrica Sylvania, em Santo Amaro, na cidade de São Paulo” (fl. 3, e-doc. 33).



    Sustenta que “a conformação estatutária conduz a sociedade civil peticionária a zelar pela preservação da memória das vítimas da ditadura militar no Brasil, bem como pela promoção do mais amplo conhecimento por parte de todos os brasileiros, e em especial das novas gerações, dos fatos aterradores que marcaram a história do Brasil durante os chamados anos de chumbo da ditadura militar, que se estenderam de 1964 a 1985, para que nunca mais se repitam” (fl. 14, e-doc. 33).



      7. O Partido Verde assevera que, “segundo o entendimento consolidado deste Supremo Tribunal Federal, a legitimidade ativa de Partido Político com representação no Congresso Nacional não sofre as restrições decorrentes da exigência de pertinência temática nas ações do controle concentrado (ADI n. 1.407-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ 24.11.2000). Sendo certo que o autor da presente demanda é Partido Político com representação no Congresso Nacional, não há óbices à participação deste legitimado nem mesmo como Amicus Curiae junto ao controle de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, e-doc. 61).



    Pede “seja conhecido o presente pedido de ingresso como Amicus Curiae, importando no seu deferimento; (...) No mérito, seja julgada totalmente procedente a presente ADI, reconhecendo os vícios de inconstitucionalidade do ato impugnado” (fl. 19, e-doc. 71).



    8. Na espécie, a presente ação direta tem por objeto a Lei n. 17.700/2023, do Estado de São Paulo, pela qual se estabelece que “passa a denominar-se ‘Deputado Erasmo Dias’ o dispositivo de entroncamento acesso e retorno com viaduto SPD 475/284, localizado no km 475+435m da Rodovia Manílio Gobbi - SP 284, ligação com a Rodovia Vereador Miguel Deliberador - SP 421, em Paraguaçu Paulista”.



    Alegam os partidos políticos autores da presente ação que  a norma impugnada teria ofendido a Constituição da República quanto aos princípios republicano e democrático, à dignidade da pessoa humana e ao objetivo fundamental de construir uma sociedade livre ao denominar “Deputado Erasmo Dias” entroncamento de rodovia estadual, pois o deputado homenageado “participou (na condição de líder, inclusive) dos mais graves atos violadores de direitos fundamentais perpetrados pela ditadura militar”.



    9. Reconhecidas a relevância da matéria, a representatividade dos requerentes e a pertinência temática entre a norma impugnada e os objetivos estatutários, estando representados por procuradores habilitados especificamente para essa finalidade, admito o ingresso da Força Sindical, Central Única dos Trabalhadores, Centro Santo Dias de Direitos Humanos e Partido Verde na presente ação direta de inconstitucionalidade como amici curiae (§ 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999), observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (alterado pela Emenda Regimental n. 15/2004).



    10. Pelo exposto, defiro os requerimentos apresentados por Centro Santo Dias de Direitos Humanos, Força Sindical, Central Única dos Trabalhadores - CUT e Partido Verde e indefiro o requerimento de Fábio de Oliveira Ribeiro para ingresso na presente ação direta de inconstitucionalidade na condição de amicus curiae.



    11. À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para adotar as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora